Tribunal: TJDFT
Processo: 0734579-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS E DEPOIMENTO DA NAMORADA DO RÉU. QUANTIDADE APREENDIDA E FRACIONAMENTO INDICATIVOS DE MERCANCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 506 DO STF. QUANTIDADE TRÊS VEZES SUPERIOR AO PARÂMETRO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. No caso concreto, restou demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com base nos depoimentos testemunhais, na prova pericial e na confissão qualificada do réu, que alegou ser usuário, mas teve sua versão afastada diante da quantidade apreendida (138,27g de maconha fracionada em sete porções) e das declarações da menor que convivia com o acusado, que afirmou que a substância se destinava à comercialização.
II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 de repercussão geral, estabeleceu que a posse de até 40g de maconha pode servir como parâmetro indicativo de uso próprio, sem constituir critério absoluto. No caso, a quantidade apreendida foi três vezes superior ao patamar considerado pelo STF, somada ao fracionamento da droga e ao contexto probatório, afastando a tese de posse para consumo próprio e inviabilizando a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
IV. A aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas depende do não envolvimento habitual do réu com atividades criminosas. A aplicação de medida socioeducativa recente por atos infracionais análogos ao tráfico, demonstra que o acusado se dedicava à atividade criminosa, afastando a incidência do privilégio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
V. O regime semiaberto para o cumprimento da pena é adequado à quantidade da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
VI. Provada a prática delitiva do réu e ainda considerando o contexto no qual foi o dinheiro apreendido, bem como a ausência de comprovação da origem lícita da quantia, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento dos bens em favor da União.
VII. Recurso conhecido e desprovido.